Tribunal: CARF
Processo: 17198.720038/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17198.720038/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
HENRIQUE JOAO PRINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial determinada por meio de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo.
Uma vez apresentado os documentos comprovatórios dos pagamentos realizados,
com informações de decisão judicial e ofício do poder judiciário, deve ser deferida
a pretensão do recorrente, afastando a glosa lançada sobre a dedução na DIRFP.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17198.720038/2018-72
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17198.720038/2018-72

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HENRIQUE JOAO PRINS, contra
o Acórdão de impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), e que entendeu ser procedente o lançamento fiscal.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, ano calendário de 2015, exercício 2016, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
informa a fiscalização imposto a pagar R$ R$54.183,15, correspondente à Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, a decisão de primeira instância entendeu
que o contribuinte não anexou quaisquer comprovantes relativos à decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente com a fixação do valor da pensão alimentícia.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese, que
consta decisão judicial (juntando também em seu recurso) que homologou acordo da separação
judicial e determinou o pagamento da referida pensão.
Junta documentos comprobatórios das suas alegações.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17198.720038/2018-72

cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
Com isso, conforme se verificam dos documentos juntados na impugnação e em
seu recurso, o contribuinte obrou comprovar por meio de documentação do poder judiciário da
Comarca de Ponta Grossa-PR, em especial pela certidão de e-fl. 137 informando o histórico do
processo judicial que teria iniciado de forma amigável, e ao que tudo indica perdurou durante
alguns anos (2000 a 2018), da qual transitou em julgado mantendo a pensão alimentícia para ex-
cônjuge NELYY BEUKHOF PRINS, onde consta de sua DAA de –efl. 60. Na referida certidão é
possível identificar que de fato o recorrente pagava pensão alimentícia para 3 filhos e para a ex-
cônjuge, e que o processo também tramitou em segredo de justiça.
Ainda, a prova do efetivo pagamento se encontra nas e-fls. 12 em seguintes.
Cumpre registrar que em outro processo administrativo o recorrente obteve o
reconhecimento da dedução da pensão alimentícia pela DRJ de origem, conforme se extrai
abaixo:
“Contudo, no processo no 10940.720644/2016-27 (Acórdão no 03-083.140), analisado
por esta Turma de Julgamento na sessão do dia 24/01/2019, consta petição inicial da
ação de separação, bem como da homologação judicial do acordo, determinando o
pagamento de pensão no valor de 25 (vinte e cinco) salários mínimos, sendo 19
(dezenove) destinados a ex esposa e 2 (dois) a cada um dos três filhos menores”.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17198.720038/2018-72

Assim, sanada as dúvida quanto às provas documentais exigidas em lei referente à
glosa da pensão alimentícia, deve ser dado provimento ao seu recurso para cancelar a respectiva
glosa, acolhendo os documentos complementares trazidos em seu recurso, pelo princípio da
verdade material e formalismo moderado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe provimento,
a fim de que seja afastada a glosa com a pensão alimentícia, reestabelecendo a dedução dessa
verba.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital